Tribunal: STJ
Processo: 0042992-67.2010.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939883 - SP
(2025/0180019-0)
RELATORA
:
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
:
ALCIDES GONCALVES
AGRAVANTE
:
RUTH DE OLIVEIRA GONCALVES
ADVOGADOS
:
SIDNEY ALCIR GUERRA - SP097073
JOACAZ ALMEIDA GUERRA - SP276790
AGRAVADO
:
MUNICÍPIO DE SOROCABA
PROCURADORA
:
LÍLIAN ROSE DE LEMOS SANTOS - SP077700
ADVOGADOS
:
ANDERSON TADEU OLIVEIRA MACHADO - SP221808
DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES - SP185885
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO. LOTEAMENTO URBANO APROVADO SOB A ÉGIDE
DO DECRETO-LEI 58/1937. ÁREA DESTINADA A PRAÇA. TRANSFERÊNCIA AO
DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL QUE OCORRE COM A APROVAÇÃO DO PROJETO
PELO PODER PÚBLICO. NÃO É NECESSÁRIO REGISTRO IMOBILIÁRIO.
PRECEDENTES. NÃO É POSSÍVEL A AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO. SÚMULA
340/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A controvérsia cinge-se a definir o momento da transferência de domínio de área
destinada a uso público (praça) em loteamento aprovado sob a vigência do Decreto-Lei
58/1937, para fins de aferir sua suscetibilidade à usucapião.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, nos loteamentos aprovados sob
a égide do Decreto-Lei 58/1937, a simples aprovação do projeto pela Municipalidade é
ato suficiente para incorporar as áreas destinadas ao uso comum, como ruas e praças,
ao patrimônio público, independentemente de transcrição no registro imobiliário.
3. Uma vez configurada a natureza de bem público, a área torna-se não suscetível de
aquisição por usucapião, por força do disposto no art. 183, § 3o, da Constituição
Federal, no art. 102 do Código Civil e na Súmula 340 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal
de Justiça, em Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA57108681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/05/2026 16:56:00
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 74170d22-f67d-456a-92ca-13076f5dbb6b

Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA57108681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/05/2026 16:56:00
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 74170d22-f67d-456a-92ca-13076f5dbb6b

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939883 - SP(2025/0180019-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ALCIDES GONCALVES
AGRAVANTE
: RUTH DE OLIVEIRA GONCALVES
ADVOGADOS
: SIDNEY ALCIR GUERRA - SP097073
JOACAZ ALMEIDA GUERRA - SP276790
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
PROCURADORA
: LÍLIAN ROSE DE LEMOS SANTOS - SP077700
ADVOGADOS
: ANDERSON TADEU OLIVEIRA MACHADO - SP221808
DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES - SP185885
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO. LOTEAMENTO URBANO APROVADO SOB A ÉGIDE
DO DECRETO-
. ÁREA DESTINADA A PRAÇA. TRANSFERÊNCIA AO
LEI 58/1937
DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL QUE OCORRE COM A APROVAÇÃO DO PROJETO
PELO PODER PÚBLICO. NÃO É NECESSÁRIO REGISTRO IMOBILIÁRIO.
PRECEDENTES.
NÃO
É
POSSÍVEL
A
AQUISIÇÃO
POR
USUCAPIÃO.
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
SÚMULA 340/STF
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A controvérsia cinge-se a definir o momento da transferência de domínio de área
destinada a uso público (praça) em loteamento aprovado sob a vigência do Decreto-
, para fins de aferir sua suscetibilidade à usucapião.
Lei 58/1937
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, nos loteamentos aprovados
sob a égide do Decreto-
, a simples aprovação do projeto pela
Lei 58/1937
Municipalidade é ato suficiente para incorporar as áreas destinadas ao uso comum,
como ruas e praças, ao patrimônio público, independentemente de transcrição no
registro imobiliário.
3. Uma vez configurada a natureza de bem público, a área torna-se não suscetível de
aquisição por usucapião, por força do disposto no
§ 3o, da Constituição
art. 183,
Federal, no
do Código Civil e na Súmula 340 do Supremo Tribunal Federal.
art. 102
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ALCIDES GONÇALVES e RUTH
DE OLIVEIRA GONÇALVES contra decisão singular de minha lavra (fls. 574-579), que
reconsiderou decisão anterior da Presidência do STJ para conhecer do agravo e, no
mérito, negar provimento ao recurso especial dos ora agravantes.
A parte agravante alega, nas razões do agravo interno (fls. 585-590), que a
decisão singular deve ser reformada. Sustenta, em síntese, que a matéria em debate
não demanda reexame de provas, mas sim a correta aplicação do direito federal,
Documento eletrônico VDA56784580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:19
Código de Controle do Documento: 5ae99af3-ffa9-4908-a4d2-afd6d6a87d49

especificamente dos arts. 9o, § 2o, III, e 22 da
, e do
o, incisos I a V,
Lei 6.766/1979
art. 1
do Decreto-
. Argumenta que a transferência de áreas particulares para o
Lei 58/1937
domínio público em loteamentos apenas se aperfeiçoa com o efetivo registro no
Cartório de Imóveis, ato não comprovado nos autos, o que manteria a natureza privada
do bem e, por conseguinte, sua suscetibilidade à usucapião. Requer, ao final, a
reconsideração da decisão ou o provimento do agravo interno para que o recurso
especial seja provido, com o restabelecimento da sentença de primeiro grau que julgou
procedente o pedido.
Foi apresentada impugnação pelo MUNICÍPIO DE SOROCABA (fls. 594-
597), pugnando pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme relatado, a decisão agravada deu provimento ao agravo interno
interposto contra a decisão da Presidência para, superando o óbice da Súmula 182 do
STJ, conhecer do agravo em recurso especial e negar provimento ao recurso especial,
mantendo o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que julgou
improcedente o pedido de usucapião.
Na origem, cuida-se de ação de usucapião extraordinária ajuizada por
Alcides Gonçalves e Ruth de Oliveira Gonçalves em face do Município de Sorocaba e
da Sociedade Civil Imobiliária Excelsior Ltda., visando à declaração de domínio sobre
um imóvel de 352,13 m2.
O juízo de primeira instância, por meio da sentença de fls. 338-346, julgou
procedente o pedido, ao fundamento de que a prova testemunhal demonstrou a posse
longeva e qualificada dos autores, e que o Município não logrou comprovar a natureza
pública do bem, por ausência de registro da transferência da área ao seu domínio.
O Tribunal de origem, contudo, deu provimento à apelação do Município
para julgar o pedido improcedente. O acórdão recorrido, da lavra da 5a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, está assim ementado (fl. 471):
AÇÃO DE USUCAPIÃO – Loteamento – Aprovação concedida ainda na vigência
do Decreto-
– Área usucapienda que não figurou como lote, sendo
Lei no 58/1937
reservada à destinação de praça – Aprovação do loteamento, com designação da
área como praça no respectivo memorial descritivo, é o quanto basta para ter-se
como efetivada a transmissão da área ao domínio público municipal, eis que, para
tal repasse gratuito de bens ao ente público, dispensa-se a prática de ato jurídico
ou administrativo para sua efetiva transmissão – Precedentes do STJ e do TJSP.
AÇÃO DE USUCAPIÃO – BEM PÚBLICO – Inadmissibilidade – Decorrência do
disposto no
do CC, como também do § 3o do
da CR –
art. 102
art. 183
Precedentes do STJ e do TJSP – Pedido que fica julgado improcedente.
Recurso provido.
Documento eletrônico VDA56784580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:19
Código de Controle do Documento: 5ae99af3-ffa9-4908-a4d2-afd6d6a87d49

A decisão singular ora agravada manteve o acórdão recorrido por seus
próprios fundamentos, por entender que o julgado se alinha à jurisprudência pacífica
do STJ.
Os agravantes, em suas razões, insistem na tese de que a transferência do
bem ao domínio público dependeria de registro, conforme a
, e que a
Lei 6.766/1979
ausência de tal ato mantém a natureza privada do imóvel.
A controvérsia, portanto, cinge-se a definir o momento em que se opera a
transferência de domínio de áreas destinadas a uso público em loteamentos urbanos
aprovados sob a égide do Decreto-
, para fins de aferir sua suscetibilidade à
Lei 58/1937
usucapião.
O acórdão recorrido e a decisão singular agravada não merecem reparos.
Conforme devidamente assentado nas instâncias ordinárias e corroborado
pela prova pericial produzida (fls. 177-211), o loteamento "Vila Excelsior", onde se
localiza a área em litígio, foi aprovado pela Municipalidade em 20 de abril de 1955 , sob
a vigência, portanto, do Decreto-
. O laudo pericial foi conclusivo ao afirmar
Lei 58/1937
que "O terreno está inquestionavelmente incluso em área não loteada da 'Vila
Excelsior', reservada a praças, confirmando-se a alegação feita pela contestante
municipalidade." (fl. 202).
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que, para os
loteamentos urbanos aprovados sob a égide do Decreto-
, a simples
Lei 58/1937
aprovação do projeto pelo Poder Público é ato suficiente para incorporar as áreas
destinadas ao uso comum, como ruas e praças, ao patrimônio municipal,
independentemente de posterior registro imobiliário.
Nesses casos, a transferência do domínio opera-se por força de lei, por
força do denominado "princípio do concurso voluntário", materializado na oferta do
loteador e na aceitação da Municipalidade, consubstanciada na aprovação do projeto.
O registro, para essa finalidade específica, possui natureza meramente declaratória, e
não constitutiva do direito de propriedade do ente público.
Como bem destacado na decisão agravada, o STJ, ao interpretar o art. 3
o do Decreto-
, pacificou tal entendimento. A matéria foi exaustivamente
Lei 58/1937
analisada no julgamento do Recurso Especial no
de relatoria do Ministro
1.137.710/PR,
Castro Meira, no qual se reafirmou que a aprovação do loteamento transfere,
automaticamente, os bens destinados ao uso comum para o domínio público.
A tese dos recorrentes, de que a transferência dependeria do registro com
base no
da
, não se sustenta, pois a situação jurídica do imóvel
art. 22
Lei 6.766/1979
foi consolidada sob a égide da legislação anterior, não sendo a lei nova capaz de
retroagir para alterar o ato jurídico perfeito.
Uma vez estabelecida, portanto, a natureza pública do bem desde 1955, a
pretensão de usucapião formulada pelos agravantes encontra óbice intransponível no
ordenamento jurídico pátrio. O
§ 3o, da Constituição Federal, o
do
art. 183,
art. 102
Código Civil e a Súmula 340 do Supremo Tribunal Federal ("Desde a vigência do
Documento eletrônico VDA56784580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:19
Código de Controle do Documento: 5ae99af3-ffa9-4908-a4d2-afd6d6a87d49

Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser
adquiridos por usucapião.") são expressos em vedar a aquisição de bens públicos por
usucapião.
A ocupação de bem público por particular, ainda que por longo período e de
boa-fé, configura mera detenção, de natureza precária, não apta a gerar os efeitos da
posse para fins de usucapião.
Dessa forma, o acórdão recorrido, ao julgar improcedente o pedido, aplicou
corretamente o direito federal à espécie, estando em perfeita consonância com a
jurisprudência do STJ. Os argumentos trazidos no presente agravo interno não são
capazes de infirmar os sólidos fundamentos da decisão singular, que deve ser mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56784580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:19
Código de Controle do Documento: 5ae99af3-ffa9-4908-a4d2-afd6d6a87d49

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.939.883 / SP
Número Registro: 2025/0180019-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00429926720108260602 004299267201082606023 429926720108260602 4299267201082606023
429926720108260602602012010042992 602012010042992
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALCIDES GONCALVES
AGRAVANTE
: RUTH DE OLIVEIRA GONCALVES
ADVOGADOS
: SIDNEY ALCIR GUERRA - SP097073
JOACAZ ALMEIDA GUERRA - SP276790
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
PROCURADORES : LÍLIAN ROSE DE LEMOS SANTOS - SP077700
ANDERSON TADEU OLIVEIRA MACHADO - SP221808
DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES - SP185885
MARILIA DE MIRANDA CHIAPPETTA DOS SANTOS -
SP430759
PEDRO IRINEU DE MOURA ARAÚJO NETO - SP524990
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALCIDES GONCALVES
Documento eletrônico VDA57080259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:10:43
Código de Controle do Documento: 1bdd0a39-83ac-4d86-83ff-06641efe60c8

AGRAVANTE : RUTH DE OLIVEIRA GONCALVES
ADVOGADOS : SIDNEY ALCIR GUERRA - SP097073
JOACAZ ALMEIDA GUERRA - SP276790
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
ADVOGADOS : ANDERSON TADEU OLIVEIRA MACHADO - SP221808
DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES - SP185885
LÍLIAN ROSE DE LEMOS SANTOS - SP077700
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:10:43
Código de Controle do Documento: 1bdd0a39-83ac-4d86-83ff-06641efe60c8